Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703248-78.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JAIRO ARAUJO NERY RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. 2. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH. 3. A Resolução no 163, de 31 de outubro de 2017 do Contran, prevê no art. 23 os prazos prescricionais previstos na Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999: sendo: I – Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; II – Prescrição da Ação Executória: 5 anos; III – Prescrição Intercorrente: 3 anos. 4. Nos termos da Resolução no 182/2005 combinada com a Resolução no 163/2017, ambas do Contran, não restou demonstrada a prescrição do Processo Administrativo n° 0113-012028/2011, tampouco ilegitimidade da pretensão punitiva. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega que o acórdão proferido é omisso e violou o art. 5o, LV, LXXVIII e XXXVI da CF/88. Argumenta que a conclusão da Turma Recursal foi equivocada, pois, na verdade, a Resolução n. 182/2005 do CONTRAN preveria que a prescrição começaria a correr da data da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Afirma, ainda, que a autarquia ré somente concluiu o seu processo administrativo em 01/08/2017, isto é, sete meses após o termo final do prazo prescricional aplicável. 3. A princípio, cabe lembrar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95. Portanto, a finalidade dos embargos não é realizar nova apreciação do mérito da causa, mas, sim, integrar decisão eventualmente maculada com vício intrínseco. 4. Na hipótese em apreço, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte ré, de modo que inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à prescrição alegada pelo autor, o voto condutor foi claro ao dispor que: “Em 02/04/2012, houve a notificação da aplicação da penalidade de multa, tendo o processo administrativo se iniciado no dia 23/08/2012, data em que se interrompeu a prescrição da ação punitiva. O processo administrativo foi concluído no dia 18/08/2017, quando o CONTRADIFE negou provimento ao recurso da parte autora. Nesse sentido, como o prazo quinquenal venceria no dia 23/08/2017, não houve prescrição do prazo de cinco anos, inexistindo irregularidade a ser combatida (ID. Num. Num. 25792640 - Pág. 6; Num. 25792640 - Pág. 16; Num. 25792640 - Pág. 30; Num. 25792640 - Pág. 132)”. (ID 28075258). 5. Ademais, o voto do acórdão foi minucioso e ofertou ampla fundamentação quanto às razões pelas quais a prescrição não foi, no caso, reconhecida. Cabe destacar o entendimento do julgado, expresso no seguinte trecho: “O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH”. Assim, considerando os termos do julgado, é certo que não há qualquer vício intrínseco à decisão que justifique o acolhimento dos embargos. 6. Cabe ressaltar, ainda, que é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso. 7. Mesmo quando opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. Embargos conhecido e rejeitados. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Suspensa a exigibilidade do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao ART. 5o, INCISO, LV, LXXVIII e XXXVI, da Constituição Federal de 1988 e discorre sobre a interrupção de prazo prescricional nos termos da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Constata-se que a questão de fundo posta no apelo sobre a marca da interrupção do prazo prescricional referente à pretensão punitiva do Estado em processo administrativo composto por decisão do CONTRANDIFE é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Constituição. Inclusive, a questão discutida encontra-se debatida na Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF